Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-47.2024.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO DE CELULAR – Furto de celular que gerou transferências de valores via pix e empréstimos – Operações realizadas de modo sucessivo e fora do perfil do correntista, circunstâncias que deveriam levantar suspeita por parte do banco - Falha na prestação de serviços bancários - Requerido não provou a inexistência do defeito (art. 14, §3o, I, do CDC) nem a culpa exclusiva do

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO DE CELULAR – Furto de celular que gerou transferências de valores via pix e empréstimos – Operações realizadas de modo sucessivo e fora do perfil do correntista, circunstâncias que deveriam levantar suspeita por parte do banco - Falha na prestação de serviços bancários - Requerido não provou a inexistência do defeito (art. 14, §3o, I, do CDC) nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro art. 14, §3o, II, do CDC)
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários.